Tribunal: TJES
Processo: 5016049-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016049-95.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: EVERALDO MONTEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ser incabível no âmbito do Juizado Especial Cível. Intimação da decisão agravada em 24.07.2025 e interposição do recurso apenas em 08.08.2025.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno foi interposto dentro do prazo de cinco dias úteis previsto nos enunciados 102 do FONAJE e 19 da jurisprudência da Turma Recursal do Espírito Santo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias úteis para interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator nas Turmas Recursais é previsto no Enunciado 102 do FONAJE e reiterado pelo Enunciado 19 da Turma Recursal do Espírito Santo.

4. A interposição do recurso ocorreu após o transcurso do prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão agravada, configurando preclusão temporal.

5. A intempestividade é vício insanável que impede a análise do mérito recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“É intempestivo o agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por relator nas Turmas Recursais quando ultrapassado o prazo de cinco dias úteis previsto no Enunciado 102 do FONAJE.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5016049-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EVERALDO MONTEIRO DA SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ser incabível no âmbito do Juizado Especial Cível. Intimação da decisão agravada em 24.07.2025 e interposição do recurso apenas em 08.08.2025.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno foi interposto dentro do prazo de cinco dias úteis previsto nos enunciados 102 do FONAJE e 19 da jurisprudência da Turma Recursal do Espírito Santo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de cinco dias úteis para interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator nas Turmas Recursais é previsto no Enunciado 102 do FONAJE e reiterado pelo Enunciado 19 da Turma Recursal do Espírito Santo.

4. A interposição do recurso ocorreu após o transcurso do prazo legal e após o trânsito em julgado da decisão agravada, configurando preclusão temporal.

5. A intempestividade é vício insanável que impede a análise do mérito recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“É intempestivo o agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por relator nas Turmas Recursais quando ultrapassado o prazo de cinco dias úteis previsto no Enunciado 102 do FONAJE.”

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a decisão monocrática (ID 14466091), que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível no âmbito do Juizado Especial Cível.

Em suas razões recursais (ID 15307367), o agravante afirma que toda decisão é passível de agravo de instrumento e que a decisão agravada imposto injusto prejuízo ao Banco ao arbitrar multa elevada pelo descumprimento de obrigação de fazer já cumprida nos autos de origem. Requer, assim, o conhecimento e provimento deste agravo interno para admitir o processamento do agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso originário.

É o breve relatório. Passo a votar.

O presente Agravo Interno não merece ser conhecido, por ser manifestamente
intempestivo
.

Nos termos do Enunciado n. 102 do FONAJE, o prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator, nas Turmas Recursais, é de
cinco dias úteis
:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal entendimento é reafirmado pelo Enunciado n. 19 da jurisprudência da Turma Recursal do Espírito Santo:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

No caso dos autos, a intimação da decisão agravada ocorreu em
24/07/2025
, conforme print extraído da aba “Expedientes” do PJe. Todavia, o agravo interno foi interposto apenas em
08/08/2025
(ID 15307367), ou seja,
fora do prazo legal de cinco dias úteis
, já consumada a preclusão temporal.

A intempestividade é vício insanável que obsta a análise do mérito recursal. Corrobora a extemporaneidade o fato de que o trânsito em julgado da decisão foi certificado em 04/08/2025 (ID 15200447), antes mesmo da interposição do presente recurso, operando-se a preclusão temporal.

Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por intempestividade.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)